Tribunal: STF
Processo: ARE 964941
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 1636, fl. 5):



    “EMENTA: Agravo Interno em Cumprimento de Acórdão em Mandado de Segurança. Promoção de Oficiais da Polícia Militar. Imposição, ao Governador do Estado, de cumprimento de ordem mandamental em processo no qual não foi parte. Impossibilidade. Não pode o Governador do Estado de Goiás ser compelido ao cumprimento de ordem emanada de mandado de segurança, em fase de cumprimento de acórdão, em processo no qual não figurou como autoridade impetrada, sob pena de afronta ao artigo 506, do Código de Processo Civil. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Exceção de pré- executividade parcialmente acolhida”.



    Opostos sucessivos Embargos de Declaração por WALESKA FARIA DOS SANTOS e outros (Vol. 1639, fl. 16), pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - ASSOF (Vol. 1641, fl. 7), CÉLIO ALVES DE MOURA JÚNIOR (Vol. 1641, fl. 16) e LEONARDO RODRIGUES PAES CAMAPUM (Vol. 1642, fl. 12), foram todos rejeitados em acórdão assim ementado (Vol. 1645, fl. 16):



    “EMENTA: Quatro Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança. Promoção de Oficiais da Polícia Militar. Imposição, ao Governador do Estado, de cumprimento de ordem mandamental em processo no qual não foi parte. Impossibilidade. Ausência de pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer questão contraditória, omissa, obscura ou erro material no acórdão atacado, é de se rejeitar o s aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.“



    Nos Recursos Extraordinários interpostos por WALESKA FARIA DOS SANTOS e outros (Vol. 1665, fl. 15); por CÉLIO ALVES DE MOURA JÚNIOR (Vol. 1680, fl. 3); ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - ASSOF e outros (Vol. 1684, fl. 10); e SAMUEL SILVA ROCHA NEGRÃO e outros (Vol. 1689, fl. 4), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 5°, caput, e inciso XXXVI; 37, caput; e 93, IX; da Constituição Federal.



    Sustentam os recorrentes, em síntese, que a decisão do Tribunal de origem, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás para excluir o Governador do Estado do polo passivo do presente cumprimento de sentença, violou a coisa julgada.



    Afirmam que o acórdão recorrido violou os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois “outros militares, em situação idêntica a dos ora Recorrentes, fizeram jus à promoção na carreira a partir do acórdão proferido neste MS coletivo” (Vol. 1681, fl. 15).



    Asseveram que a Associação autora do Mandado de Segurança Coletivo havia incluído o Governador do Estado de Goiás no polo passivo da demanda, todavia, em decisão posterior, a Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, monocraticamente, “excluiu o Governador do Estado da condição de autoridade impetrada/coatora e determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (Vol. 1685, fl. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários aos fundamentos de que (a) “O Recurso Extraordinário não é sede própria para discussão de eventual ofensa a dispositivo infraconstitucional, por se tratar de matéria da competência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial”; (b) não houve o prequestionamento do artigo 37, caput, da CF/1988, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF; e (c) quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 279 do STF. Em relação à apontada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, negou seguimento ao RE interposto por SAMUEL SILVA ROCHA NEGRÃO e outros aplicando, quanto ao ponto, a orientação fixada no Tema 339 da repercussão geral (Vol. 1712, fls. 7-16).



    Nos Agravos, as partes refutam os óbices apontados (Vol. 1723, fl. 7; 1728, fl. 3; 1728, fl. 14; 1735, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática da matéria posta sob debate, os recursos serão analisados conjuntamente.



    Inicialmente, quanto ao RE interposto por SAMUEL SILVA ROCHA NEGRÃO e outros, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339) não há previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, no que diz respeito à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 1635, fl. 16):



    “Trata-se de fase de cumprimento de acórdão em mandado de segurança, figurando como exequente a impetrante - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás, e diversos integrantes daquelas Corporações, estes últimos por meio de requerimentos individuais, figurando como executado o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    Embora a Associação impetrante tivesse incluído o Governador do Estado de Goiás também como autoridade impetrada, fazendo com que o mandamus tramitasse, inicialmente, perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por meio da decisão inserida no evento n. 3, arquivo 36, a então relatora, Desa. Beatriz Figueiredo Franco, monocraticamente, excluiu o Governador do Estado da condição de autoridade impetrada/coatora e determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste Sodalício. 



    Sendo este mandado de segurança redistribuído para a Segunda Câmara Cível e à relatoria deste Desembargador ocorreu o normal processamento do feito, tendo sido parcialmente concedida a segurança pleiteada pelo acórdão constante do evento n. 3, arquivo n. 44, determinando à autoridade impetrada - Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que providenciasse o preenchimento das vagas abertas em decorrência de promoção dos Oficiais da Polícia Militar, bem como das criadas pela Lei Estadual n. 17.866-2012, por meio de progressão funcional interna de Oficiais Militares já integrantes da Corporação até a última da prevista no artigo 4° daquela Lei Estadual, qual seja, 25-12-2014. 



    A parte dispositiva do acórdão objeto da fase de cumprimento recebeu a seguinte redação: 



    "Ao teor do exposto, concedo em parte a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora (Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás) providencie o preenchimento de vagas abertas decorrentes de promoções dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, bem como das criadas pela Lei Estadual n° 17.866/2012, por meio de progressão funcional interna de Oficiais militares já integrantes da corporação até a última data prevista no artigo 4° da Lei n° 17.866/2012, qual seja, 25/12/2014. Sem honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 25 da Lei n° 12.016/09. 



    É como voto.”



    Após o trânsito em julgado do referido acórdão, foram processados inúmeros requerimentos individuais de execução, evento n. 3, arquivo n. 93 e seguintes, sendo inserido no evento n. 38 o requerimento de execução do acórdão apresentado pela Associação impetrante. Por meio da decisão constante do evento n. 74, esta Presidência da 22 Câmara Cível determinou providências visando o cumprimento do acórdão em execução, concedendo o prazo de 30 dias para o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás comprovar nos autos o cumprimento do decidido por este Tribunal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Depois de prolatada a decisão do evento n. 74 inúmeros outros pleitos de cumprimento individual do acórdão foram apresentados nos autos, o que consta até do evento n. 176. 



    O Estado de Goiás, através da petição inserida no evento n. 168, opôs exceção de pré-executividade, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência integral da objeção, para reconhecer a ausência de força executiva do título judicial, com consequente anulação/extinção dos pedidos individuais e coletivo de cumprimento do acórdão, inclusive noticiando o impacto financeiro para os cofres públicos com o cumprimento do acórdão. Referida objeção de pré-executividade foi rejeitada pela decisão monocrática acostada ao evento n. 609, o que ensejou a interposição do presente agravo interno. 



    […]



    Entretanto, entendo que o cerne da questão pendente de apreciação, neste momento processual, cinge-se na imposição, ao Governador do Estado de Goiás, de cumprimento de decisão judicial em processo em que não participou. 



    Com efeito, com razão o Presidente desta 2ª Câmara Cível ao afirmar que resta preclusa a discussão acerca da legitimidade do Governador do Estado de Goiás para figurar na polaridade passiva do mandamus, bem assim que o Estado de Goiás atuou com conduta contraditória, pois, ao mesmo tempo em que postulou o reconhecimento da ilegitimidade do Governador do Estado para figurar como autoridade impetrada, o que foi acolhido, vem agora defender a impossibilidade de cumprimento da ordem mandamental por ser o ato de promoção de Oficiais da Polícia Militar complexo, com exigência de atuação do Governador do Estado. 



    Contudo, conquanto preclusa a discussão, não pode ser o Governador do Estado obrigado a cumprir determinação judicial em processo do qual não participou. A questão é meramente de ordem processual. 



    A propósito: 



    "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros." 



    Assim, in casu, o Governador do Estado de Goiás não pode ser compelido ao cumprimento do acórdão prolatado nestes autos e objeto dos pedidos de cumprimento, o que resulta de nossa legislação processual civil.



    […]



    Ressalto, por consequência, que a autoridade que figurou como impetrada (Comandante-Geral da Polícia Militar) deverá cumprir a ordem mandamental até o limite de suas atribuições, ficando a cargo do Governador do Estado exercer a sua competência administrativa no ato complexo de promoção dos Oficiais da Polícia Militar de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (CPC), entendeu que o Governador não pode figurar no polo passivo de demanda da qual não participou, bem como que estaria preclusa tal questão.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.339.426-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho 3. Complementação de aposentadoria. Legitimidade passiva. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1184794-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Retifique-se a autuação, para incluir os recorrentes e seus procuradores.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente